Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716097-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral colacionado ao ID 72659386, porquanto em conformidade com o disposto no art. 110 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Inclua-se em sessão de julgamento presencial conjuntamente aos autos 0716280-62.2025.8.07.0000. Desembargador Eustáquio de Castro Relator